Tribunal: TCU
Processo: 027.222/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9152/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.222/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonella Maiello (XXX.448.907-XX); Beatriz Rohden Becker (XXX.058.519-XX); Camila Rolim Laricchia (XXX.508.604-XX); Cirlene de Souza Christo (XXX.889.047-XX); Clarice Campelo de Melo Ferraz (XXX.256.911-XX); Giordano Poneti (XXX.269.027-XX); Lucas Mateus Gonçalves Bulhões (XXX.892.654-XX); Marcelle Loureiro Terra (XXX.825.067-XX); Marcelo Mendes Viana (XXX.960.128-XX); Raquel Jahara Lobosco (XXX.894.827-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.